Tribunal: TJSP
Processo: 1089930-03.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão acerca do pedido de aplicação da Súmula 385 do STJ - Pedido formulado em contrarrazões - Impossibilidade - Necessidade de interposição de recurso autônomo pela parte – Embargos rejeitados.*